Tribunal: TJES
Processo: 5022688-48.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022688-48.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A
RECORRIDO: NORMA DA SILVA PARDIM
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5022688-48.2025.8.08.0048

ORIGEM:
Juízo da Serra - 3º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A

RECORRIDO:
NORMA DA SILVA PARDIM

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGANDO DESCONHECIDO. CONTRATO DIGITAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE VÁLIDA. VEROSSIMILHANÇA DA NARRATIVA AUTORAL. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DEVIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que declarou a nulidade da contratação impugnada nos autos, bem como a condenou à restituição em dobro da quantia descontada em desfavor da consumidora, bem como ao pagamento de compensação por danos morais, fixada no importe de R$ 4.000,00, autorizando-se a compensação do montante vertido à parte autora. Em contrarrazões, pugna a Requerente, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Em análise à contratação impugnada na hipótese, compreendo que, do conjunto probatório dos autos, existem elementos suficientes à identificação da irregularidade do negócio jurídico em comento. Isso porque, muito embora o instrumento contratual juntado pelo Recorrente busque demonstrar que a celebração do negócio teria se dado de forma remota, em via digital, não há nos autos registro de assinatura eletrônica válida que confirme tal pactuação. Somando-se a isso a conhecida frequência e volume de fraudes ocorridas em desfavor de pessoas idosas (como no caso) em contratações dessa maneira (art. 375, CPC/15), tais circunstâncias corroboram a narrativa autoral de que jamais realizou (ou, ao menos, anuiu conscientemente) a referida relação jurídica, razão pela qual não merece reparos a r. sentença no que se refere à declaração de nulidade do contrato e à reparação material comandada.

(3). Nesse sentido, considerando que não é possível aferir a regularidade da contratação em comento (especialmente quanto ao pleno conhecimento da consumidora quanto aos termos do negócio), comungo do entendimento exarado pelo Juízo de origem no que se refere à declaração de nulidade da contratação, bem como no que tange à reparação em dobro do montante descontado em desfavor do Recorrido (em consonância com o disposto no Enunciado 29 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo), observada a modulação de efeitos determinada
in casu
.

(4). No que se refere à compensação por danos morais comandada, entendo que o montante arbitrado não se distancia da média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos (vício de consentimento em contratação de crédito pessoal), sendo proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(5.) Por fim, no que tange à compensação dos valores creditados em favor da Requerente, constata-se que a r. sentença recorrida já abordou e determinou tal medida, em conformidade com o art. 368 do Código Civil. Assim, o pleito recursal neste ponto mostra-se prejudicado, devendo ser mantida a decisão do Juízo
a quo
que já autorizou a devida compensação.

(6). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)